Tribunal: TJBA
Processo: 8168342-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168342-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
NELSON LOMBARDI JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de indenização paga a sua segurada, uma unidade hospitalar, em decorrência de danos causados a um transformador de 750KVA. A seguradora alega que os danos foram ocasionados por oscilações na rede de distribuição de energia elétrica em 28 de março de 2022. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento do valor desembolsado pela seguradora.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a esta Corte consistem em analisar:

a) a aplicabilidade do regime de responsabilidade objetiva à concessionária de serviço público por danos em equipamentos de consumidor classificado como "Grupo A" (alta tensão);

b) a comprovação do nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos materiais suportados pela segurada;

c) a validade de laudo técnico produzido unilateralmente pela parte autora como meio de prova do nexo causal; e

d) a configuração de culpa exclusiva do consumidor como excludente de responsabilidade, em razão de suposta inadequação de suas instalações elétricas internas.

III. Razões de decidir

A relação jurídica originária, estabelecida entre a unidade hospitalar e a concessionária de energia, é de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor. A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos e ações que competiam à segurada, inclusive nas prerrogativas processuais consumeristas, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Para a sua configuração, basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a análise de culpa.

A qualificação da unidade consumidora como pertencente ao "Grupo A" e a sua responsabilidade pela manutenção das instalações internas, conforme normativos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), não elidem, por si só, a responsabilidade da concessionária por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. O § 2º do art. 599 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 é expresso ao ressalvar que a inaplicabilidade do procedimento administrativo de ressarcimento não exclui a responsabilidade da distribuidora pelos danos.

O nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e o dano ao equipamento foi suficientemente demonstrado pelos documentos carreados aos autos, notadamente pelo laudo técnico que atestou a origem elétrica dos danos, atribuindo-os a oscilações de tensão. O laudo, embora produzido unilateralmente, constitui meio de prova idôneo, cabendo à concessionária, em razão da inversão do ônus da prova, desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso concreto. A concessionária não apresentou os registros de sua rede para comprovar a regularidade do fornecimento na data do evento, ônus que lhe incumbia.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor por falta de dispositivos de proteção adequados não se sustenta como causa de exclusão da responsabilidade, pois não se demonstrou que tal fato foi a causa única e determinante do evento danoso. A causa primária do dano foi a falha no serviço prestado pela concessionária, que tem o dever de fornecer energia de forma segura e contínua.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários advocatícios majorados em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos e ações que a este competiam contra o autor do dano, inclusive nas prerrogativas processuais do Código de Defesa do Consumidor. 2. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público de energia elétrica por danos a equipamentos elétricos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo afastada apenas por excludentes de nexo causal devidamente comprovadas. 3. A qualificação do consumidor como 'Grupo A' (alta tensão) e a sua responsabilidade pela manutenção das instalações internas não elidem, por si só, a responsabilidade da concessionária por danos oriundos de falha na prestação do serviço. 4. O laudo técnico unilateral apresentado pelo consumidor ou pela seguradora sub-rogada constitui meio de prova idôneo para demonstrar o nexo causal, cabendo à concessionária, em razão da inversão do ônus da prova, desconstituí-lo por meio de prova técnica em contrário ou pela apresentação de registros que atestem a regularidade do fornecimento de energia."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), arts. 6º, VIII, 14, 17, 22. Código Civil (Lei nº 10.406/02), art. 786. Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), art. 85, § 11º. Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 599.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.968.998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8168342-14.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como Apelada
ACE SEGURADORA S.A.
(atual CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora